Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. SESSÃO SUBSEQUENTE À DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.
1. O relator apresentará os embargos de declaração em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Inteligência do parágrafo 1o, do art. 1024 do CPC e do §2o, do art. 267, do RITJDFT.
2. Muito embora o legislador não tenha definido se a sessão subsequente refere-se à conclusão do processo ou à sua devolução para a Secretaria, deve se ter como parâmetro a segunda opção, isto porque as partes e seus patronos têm acesso aos andamentos processuais, hoje inclusive facilitado por mecanismos de mensagens automáticas, como o PUSH.
3. Dentro desse contexto, quando o legislador busca a inclusão do feito em mesa para julgamento, dispensando-se a sua inclusão em pauta, somente parece ser razoável tal regra quando se leva em consideração que o recurso será julgado logo após ser devolvido pela relatoria para tal mister.
4. Acaso, sim, não tenha sido possível ser realizado o julgamento do recurso na sessão subsequente à sua devolução à Secretaria, imprescindível a sua inclusão em pauta de julgamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.